Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739981-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda Carlos Alberto Chaves Agravados: Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli Jin Comércio de Alimentos Ltda – EPP Espólio de Chiang Jin Guan D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda e por Carlos Alberto Chaves contra o despacho proferido pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0715542-18.2018.8.07.0001, assim redigido: “Nada há a prover sobre os pedidos formulados em ID 171414901, haja vista a atual inexistência de óbice ao regular prosseguimento do feito, conforme já pontuado na decisão de ID 170540728, o que se corrobora pelo despacho, proferido pelo eminente Ministro Relator da reclamação manejada, acostado em ID 172097853. Pontuo que, nos autos n. 0040327-90.2015.8.07.0001, já foram determinadas as providências referentes à expedição de ofícios ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e ao Cartório do 2o Tabelião de Notas e Protesto de Brasília e à intimação dos locatários designados na sentença exequenda (Banco Santander Brasil S/A, Claudio Roberto de Oliveira e Itaú Unibanco S/A), comunicando a superveniência do trânsito em julgado, a fim de que cessem a realização dos depósitos judiciais. Noutro giro, intime-se a parte exequente, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos extratos coligidos em ID 171319497. Em igual prazo, traga aos autos planilha atualizada do débito e a certidão de matrícula atualizada do imóvel de matrícula n. 117393, junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, já penhorado nos presentes autos (ID 37783164 e ID 38782597), a fim de possibilitar a análise de avaliação e expropriação do referido bem.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 51522329), em síntese, que o prosseguimento do curso da fase de cumprimento de sentença tem o potencial de causar danos irreversíveis aos recorrentes. Argumentam que existe a possiblidade da suspensão do curso do processo de origem ser determinada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação no 61.762-DF. Sustentam que o Colendo Superior Tribunal de Justiça incorreu em equívoco ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelos recorrentes (AREsp no 1338232-DF). Aduzem que foi indevida a certificação do trânsito em julgado em relação ao AREsp no 1338232-DF. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja imediatamente suspenso o curso da fase de cumprimento de sentença, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51522560 e Id. 51522561). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Convém ressaltar que em relação aos argumentos articulados pelos agravantes a respeito da necessidade de suspensão do curso do cumprimento de sentença o Juízo singular limitou-se a esclarecer que o tema já havia sido objeto de análise em decisão pretérita. Senão vejamos: “Nada há a prover sobre os pedidos formulados em ID 171414901, haja vista a atual inexistência de óbice ao regular prosseguimento do feito, conforme já pontuado na decisão de ID 170540728, o que se corrobora pelo despacho, proferido pelo eminente Ministro Relator da reclamação manejada, acostado em ID 172097853.” Ademais, é possível observar que por intermédio do despacho proferido na Reclamação no 61.762-DF (Id. 172097853 dos autos do processo de origem) o Eminente Ministro Luís Roberto Barroso apenas esclareceu que recebeu os embargos de declaração como agravo interno e determinou a intimação dos recorrentes para a devida complementação das razões recursais, não tendo havido nenhuma deliberação a respeito de eventual suspensão do curso do processo de origem. Além disso, o ato decisório ora impugnado apenas esclareceu as medidas que foram adotadas nos autos do processo no 0040327-90.2015.8.07.0001, tendo intimado os credores para manifestação a respeito de elemento de prova constante nos autos e para a apresentação de planilha de cálculo atualizada do débito. Assim, o ato judicial ora questionado não tem conteúdo decisório. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator